Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DO DOMÉSTICA. TESE DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DE CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

2. A tese da Defesa de que não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a existência dos delitos de ameaça e de que não foi possível discriminar quais palavras ou gestos teriam atemorizado a vítima não se sustenta. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido.

3. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos, tendo em vista que a ré teve ciência das medidas protetivas deferidas durante a audiência de custódia que as fixou.

4. O tipo penal previsto no art. 24-A da Lei n° 11.340/2006 tem o escopo garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e, a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006.

5. Recurso conhecido e desprovido.